Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-88.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA (CUSTOS IURIS). LEGITIMIDADE RECURSAL. ALIMENTOS. REVISÃO. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE BENS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. ACOLHIDO.
1. A legitimidade do Ministério Público para o manejo dos recursos decorre da lei (artigo 996 do Código de Processo Civil), quer haja sido parte ou funcionado no processo como fiscal da ordem jurídica (custos iuris), conclusão que há tempo desfruta do amparo consolidado da jurisprudência (Súmula 99 do STJ e Precedentes TJDFT).
2. A modificação da obrigação alimentar pelo ajuizamento da ação revisional depende da constatação de superveniente modificação da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, observada na redefinição da obrigação alimentar as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694, caput e §1o, e 1.699, ambos do Código Civil).
3. O argumento de assunção de novas dívidas pela aquisição de bens que acresceram ao patrimônio particular do alimentante na verdade demonstram uma compreensão de aumento de suas rendas com a sua opção pessoal por assumir encargos novos completamente alheios a obrigação alimentar já existente e que, agora, não podem ser por comprometidos por tais escolhas.
4. A constituição posterior de outra família e a obrigação de mantença de um novo filho oriundo do novo relacionamento impõe maior esforço e comprometimento do alimentante no que concerne à sua absoluta responsabilidade pelo aumento da sua prole, não podendo redundar, por si só, em redução automática da obrigação alimentar originária, que só seria plausível com a constatação de uma situação real de incapacidade contributiva posterior.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.